Tribunal: TJMT
Processo: 1016896-21.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016896-21.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), LUAN DA SILVA - CPF: 061.436.691-71 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (IMPETRANTE), JHONATAN TOSCANO DA CONCEICAO - CPF: 058.671.081-71 (TERCEIRO INTERESSADO), WILCLEY SANTOS MOREIRA - CPF: 082.132.491-86 (TERCEIRO INTERESSADO), WISLEY SANTOS MOREIRA - CPF: 085.526.841-79 (TERCEIRO INTERESSADO), WITNEY SANTOS MOREIRA - CPF: 064.409.841-44 (TERCEIRO INTERESSADO), WALAKIS ORTI DA SILVA - CPF: 054.283.981-40 (VÍTIMA), EDUARDO DOS SANTOS SILVA - CPF: 611.126.473-76 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO TORPE E EMBOSCADA) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 121, §2º, INCISOS I E IV E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – INSURGÊNCIA – PRETENSÃO – 1) PRELIMINAR – ALEGADA ILICITUDE PROBATÓRIA – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO – ART. 226 DO CPP QUE CONTÉM MERAS RECOMENDAÇÕES LEGAIS – MATÉRIAS QUE EXIGEM DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O MANDAMUS – 2) MÉRITO – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E REQUISITOS AUTORIZADORES PARA DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA –
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES PARA EMBASAR A PRISÃO –
ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP) – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL –
ORDEM DENEGADA
.

A alegada inidoneidade do reconhecimento fotográfico empreendido em sede inquisitorial, ao argumento de que não foi realizado o procedimento de identificação prescrito no artigo 226 do Código Processo Penal, não se sustenta quando se tem que o referido dispositivo se trata de mera recomendação e a sua inobservância não enseja a nulidade processual. Ademais, tal questionamento exige o revolvimento fático-probatório, medida essa inviável dentro das estreitas balizas do habeas corpus.

Verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva do paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, uma vez que apresenta a existência da materialidade e indícios de autoria, demonstrando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução e investigação criminal, diante da gravidade do caso e do risco de reiteração delitiva, em razão do suposto envolvimento com o crime de homicídio e organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Luan da Silva
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato do Juiz da
2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.

Extrai-se, em síntese, que foi decretado a prisão do paciente, pela suposta prática do
crime de homicídio qualificado (motivo torpe e por emboscada) e associação criminosa armada
(artigo 121, §2º, incisos I e IV e art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal).

Relata que a prisão do beneficiário se mostra ilegal, diante da ausência de requisitos e fundamentação idônea para embasar a segregação cautelar, se baseando somente em um reconhecimento fotográfico.

Alega
que seja reconhecida a ilicitude da prova consistente no reconhecimento de pessoas, resultando o seu desentranhamento e inutilização desta prova, nos termos do art. 157 e §3º do CP.

Por fim, pondera que diante da invalidade da prova que corrobore na imputação do crime ao paciente, que seja determinado o trancamento do inquérito policial ou a sua absolvição.

Por tais argumentos, requer que seja concedida a ordem de
Habeas Corpus
, liminarmente, ao paciente
Luan da Silva
, ante a configuração do constrangimento ilegal,
determinando revogação da prisão preventiva, expedindo o competente alvará de soltura, com a imposição de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP); no mérito, ratificação da ordem
. (Id. 176085661)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora (Id.
176718164
).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos (Id.
176810677)
.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do Procurador de Justiça
Dr.

João Augusto Veras Gadelha
,

lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
denegação
da ordem, assim sintetizando: (Id. 175080716)

Habeas Corpus: Homicídio qualificado, por duas vezes, em concurso material - Busca-se a restituição do status libertatis do requerente, reconhecendo a ilicitude do reconhecimento de pessoas, com o seu desentranhamento e inutilização, e revogando-se a prisão cautelar imposta, mesmo que condicionada à fixação das medidas não prisionais do art. 319 do CPP, expedindo-se o competente alvará de soltura - Liminar conhecendo apenas de parcela do mandamus, indeferindo o pedido de urgência no tocante à parcela conhecida - Tese relativa à ilegalidade do reconhecimento de pessoas, por inobservância das formalidades exigidas pelo art. 226 da Lei Instrumental Penal, é incompatível com o habeas corpus, já que importa em dilação probatória, devendo ser reservada ao processo de conhecimento - Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis - Necessidade de tutela da ordem pública, em decorrência da evidente gravidade concreta do delito e periculosidade social do paciente, evidenciadas pelo modus operandi empregado na ação delituosa, que refoge à normalidade do tipo, vez que o insurgente, em tese, mancomunado e em unidade de desígnios com o corréu Wilcley Santos Moreira, ceifaram a vida das vítimas Eduardo dos Santos Silva e Walakis Ortis da Silva, eis que, após invadirem a casa desta última, efetuaram inúmeros disparos de arma de fogo com evidente animus necandi, supostamente como uma espécie de resposta da Tropa do Castelar ao Comando Vermelho pelo controle do tráfico de drogas na cidade - Pacífico o entendimento jurisprudencial de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada/mantida em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado – Precedente STJ - Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade em concreto do delito e da periculosidade do requerente, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6º, do CPP) - Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.º 43) -
Pelo conhecimento parcial da ordem, e, na extensão conhecida, pela denegação do mandamus, mantendo, por corolário, a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, porquanto não caraterizado qualquer constrangimento ilegal
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Luan da Silva
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária
da
Comarca de
Peixoto de Azevedo/MT, aqui apontando como coator.

Inicialmente, insta consignar que, trata-se de uma investigação de crime de homicídio das vítimas
Walakis Orti da Silva
e
Eduardo dos Santos
, ocorrido no dia 01/04/2023, no bairro Nova Esperança no Município de Peixoto de Azevedo/MT que, em tese, teria ocasionado em razão de briga para controle de tráfico de drogas na região.

Extrai-se do relatório policial que:
“[...]. No dia em questão, a Polícia Judiciária Civil foi acionada pela Polícia Militar, pois havia ocorrido um duplo homicídio em frente ao campo sintético no bairro Nova Esperança.

Chegando ao local, a testemunha Bruna Antunes da Silva Santos (esposa de Walakis) disse que estava chegando em sua residência, momento em que foi surpreendida por 2 (dois) homens, altos, magros, de capacete preto, com detalhes vermelho e que um deles trajava jaqueta branca com manga longa e o outro estaria usando uma jaqueta com cores entre azul e cinza, também de manga longa.

Os autores apontaram a arma para testemunha que saiu correndo em direção ao interior do bairro.

Na residência, uma das vítimas foi atingida logo na entrada da sala e a outra no banheiro aos fundos da casa. De posse das informações recebidas a respeito dos criminosos que efetuaram os disparos. Logo após o crime, a guarnição do SGT Edimilson e SD PM Miranda de Terra Nova do Norte, lograram êxito em abordar dois suspeitos com as mesmas características informadas.

Os policiais militares informaram que não foi localizado a arma de fogo com os suspeitos.

Os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Peixoto de Azevedo para esclarecimentos e a testemunha foi trazida à unidade policial para efetuar o reconhecimento dos suspeitos, porém somente reconheceu LUAN DA SILVA como um dos autores do fato. Nesse sentido, começamos uma busca com imagens das adjacências do local do crime, porém somente dava para saber que a moto conduzida pelos suspeitos era semelhante a apresentada pela Polícia Militar. [...]”

Ministério Público manifestou pela representação para decretação da prisão preventiva do paciente Luan da Silva, vulgo “Nike” entre outros, sendo acolhido pelo Juiz de origem, nos seguintes termos:

“[...]
Trata-se de representação criminal formulada pelo Delegado de Polícia Judiciária Civil desta urbe, Dr. Geordan Antunes Fontenelle Rodrigues, em que pretende a decretação da prisão preventiva do (s) investigado (s) LUAN DA SILVA, WISLEY SANTOS MOREIRA, WICLEY SANTOS MOREIRA, WITNEY SANTOS MOREIRA e JHONATAN TOSCANO DA CONCEIÇÃO para a garantia da ordem pública e para assegurar a instrução processual criminal [...].

O Ministério Público manifestou favorável ao pedido de decretação da prisão preventiva.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Os pleitos da autoridade policial merecem acolhimento em consonância com o parecer ministerial.

O (s) delito (s) sob investigação prevê (em) pena máxima superior a 4 anos, crime (s) estes que é(são) punido(s) na forma dolosa como exige o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”

Então, com a amplitude das penas restritivas de liberdade - como demonstrado -, é possível a fixação de regime fechado, em caso de eventual condenação, o que afasta possível assertiva de violação ao princípio da homogeneidade.

De outro lado, o art. 312 do Estatuto Processual Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada quando estiverem presentes as provas da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), com o fim de tutelar a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal (periculum libertatis).

Quanto ao fumus comissi delicti, a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria estão devidamente circunstanciados nos autos pelo (a) (s) laudo (s) e/ou boletim(ns) de ocorrência e/ou termos de declaração e relatório de investigação [...]

No tocante ao periculum libertatis, de igual forma entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva do (s) autuado (s).

No particular, a custódia cautelar deve ser decretada para que se preserve a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, isto porque, num primeiro exame, os investigados demonstram desenvoltura, profissionalismo e ousadia na prática criminosa por, supostamente, integrarem facção criminosa.

E extremamente grave os crimes atribuídos aos representados, quer porque sujeitam o agente a pena superior a quatro anos, quer porque vêm provocando incessante desassossego à sociedade, quer por ser o crime capital do Estatuto Penal.

Aliás, o delito de homicídio qualificado afeta de tal forma a ordem pública que é considerado hediondo e, assim, inafiançável e insuscetível de anistia, graça e indulto.

[...]

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, DEFIRO a representação formulada pela autoridade policial e, por consequência,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
do (a) (s) representado (a) (s) com a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstrado que a liberdade ofende a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal nos termos dos arts. 312 e 313 do Estatuto Processual Penal. [...]”

No presente
mandamus,
o impetrante busca-se a revogação da custódia cautelar, diante da ausência de fundamentação idônea e falta de requisitos autorizadores para amparar a prisão.

Busca-se ainda, o reconhecimento da ilicitude da prova, consistente no reconhecimento fotográfico, vez que foi realizado em desacordo com as formalidades previstas no art. 226 do CPP, resultando em seu desentranhamento, nos moldes do art. 157, §3º do CPP, consequentemente, o trancamento do inquérito policial ou a sua absolvição.

Relata que não houve nenhum reconhecimento no momento da sua prisão, somente lhe foram tiradas algumas fotografias.

E ainda alega que a testemunha (companheira da vítima Walakis) foi induzida pelos policiais, comprometendo o reconhecimento de forma legal e justa.

Pois bem.

Embora seja questionada a idoneidade do reconhecimento pessoal empreendido em sede inquisitorial, com suposta violação ao art. 226 do Código Processo Penal, é cediço que o referido dispositivo se trata de
mera recomendação
, e sua inobservância não enseja a nulidade processual.

À propósito:

“[...] 6. Desse modo, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ainda que o reconhecimento do Réu na fase policial não tenha observado as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, se for posteriormente ratificado pelas vítimas no curso da instrução judicial, não há falar em absolvição do Réu em decorrência da suscitada nulidade do procedimento, sendo plenamente válido para comprovar a autoria delitiva, especialmente quando aliado às demais provas constantes dos autos, como na hipótese em epígrafe. 7. Cumpre ressaltar, ainda, que "[a]s disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal se consubstanciam em recomendações legais, e não em exigências, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no HC 394.357/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019.) 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 608.756/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020).

Ademais, é sabido que o
habeas corpus
não é instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque tal atividade exige o revolvimento do acervo fático-probatório do feito correlato o que é de todo incompatível com o rito célere e sumário da ação constitucional.

Nesse sentido:

“[...]A alegada inidoneidade do reconhecimento fotográfico empreendido em sede inquisitorial, ao argumento de violação ao art. 226 do Código Processo Penal, não se sustenta quando se sabe que o referido dispositivo se trata de mera recomendação e a sua inobservância não enseja a nulidade processual. Ademais, tal questionamento exige o revolvimento fático-probatório, medida essa inviável dentro das estreitas balizas do habeas corpus, conforme preconiza o Enunciado Orientativo n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça. Pedido julgado improcedente. Ordem de habeas corpus denegada.(N.U 1007937-61.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 20/05/2023)

“É inviável debater a tese [...] de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial em sede de habeas corpus, quando presentes indícios suficientes da participação do agente na prática do delito. ”(HC 1015851-21.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 18.11.2019)

(...) Não sendo comprovada de plano a tese de negativa de autoria, não é permitido o seu exame em sede de habeas corpus, o qual possui rito célere e sumário, que não admite dilação de provas. Com isso, havendo indícios, ainda que mínimos, do provável envolvimento do paciente no cenário delituoso, máxime com o reconhecimento fotográfico realizado por uma das testemunhas oculares, o qual dispensa o atendimento das regras contidas no art. 226 do CPP, porquanto estas são consideradas meras recomendações e não exigências legais, a afastar qualquer causa de nulidade, impede-se reconhecer a ilegalidade da prisão preventiva a conta da aventada negativa de autoria. Inteligência dos Enunciados Orientativos nº 42 e 29 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT. (...)” (N.U 1008007-54.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018)

“[...] 1) A alegada inidoneidade do reconhecimento fotográfico empreendido em sede inquisitorial, ao argumento de violação ao art. 226 do Código Processo Penal, não se sustenta quando se tem que o referido dispositivo se trata de mera recomendação e a sua inobservância não enseja a nulidade processual. Ademais, tal questionamento exige o revolvimento fático-probatório, medida essa inviável dentro das estreitas balizas do habeas corpus, conforme previne o Enunciado nº. 42 do TJMT. [...](N.U 1020850-12.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 06/12/2022)

Assim, verifico que a tese suscitada no
writ
com relação à suposta nulidade do reconhecimento fotográfico, não merece acolhimento por tratar-se de matéria meritória, no qual não comporta discussão na via eleita, devendo ser levado à análise nos autos da ação penal correlata, a ser apreciada e decidida pelo juízo que preside a ação com as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Quanto a decretação da prisão preventiva, vejamos trecho das informações apresentada pela autoridade judiciária,
in verbis
:

“[...]A prisão preventiva não foi reanalisada de ofício por não ter decorrido o prazo de 90 dias conforme dispõe o art. 316 caput e parágrafo único do Código de Processo Penal, com redação e inclusão pela Lei 13.964/19, considerando que o parágrafo único deve ser interpretado com base no caput:

Os indícios da prática delitiva restaram configurados a partir dos elementos que embasaram o relatório de investigação acostado no procedimento, onde concluiu a autoridade policial que Luan cometeu o delito investigado.

As medidas cautelares diversas da prisão também não são suficientes no caso em comento pois, o crime de homicídio sujeita o agente a pena superior a quatro anos, e provoca incessante desassossego à sociedade, quer por ser o crime capital do Estatuto Penal.

Aliás, esse delito afeta de tal forma a ordem pública que é considerado hediondo e, assim, inafiançável e insuscetível de anistia, graça e indulto.

Daí por que a providência adequada a ele, por ora, é a manutenção da prisão preventiva e não outras medidas cautelares diversas (art. 282, inciso II, do CPP), porquanto estas se mostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento da ordem pública. [...]”

In casu
, restou acertadamente demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, levando em consideração o
modus operandi
na conduta delituosa, evidenciando a periculosidade social do beneficiário que, em tese, junto com o corréu, ceifaram a vida das vítimas Eduardo dos Santos Silva e Walakis Ortis da Silva, que após invadirem a residência deste último, efetuaram vários disparos de arma de fogo com intenção de matar (
animus necandi
), como uma suposta forma de resposta da Facção “Tropa do Castelar” para Facção “Comando Vermelho” pelo controle do tráfico de drogas na região.

Cumpre ressaltar que
a prisão preventiva é uma medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5º, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

· Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

• Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

• Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

• Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

De tal modo, demonstrada a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional, quanto evidenciada, de forma inequívoca, que a soltura do réu possa ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, no que resta evidenciado em análise dos autos.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em fatos concretos observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência.

Assim, a lei permite a prisão preventiva quando atendidos os requisitos de indícios de autoria e materialidade delitiva, e, uma vez presentes os fundamentos do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal.

No caso em tela, observo que a decisão restou devidamente fundamentada, no qual demonstrou a necessidade de resguardar a ordem pública, levando em consideração o
modus operandi
na conduta delituosa, evidenciando a periculosidade social do beneficiário que, em tese, junto com o corréu, ceifaram a vida das vítimas Eduardo dos Santos Silva e Walakis Ortis da Silva, que após invadirem a residência deste último, efetuaram vários disparos de arma de fogo com intenção de matar (
animus necandi
), como uma suposta forma de resposta da Facção “Tropa do Castelar” para Facção “Comando Vermelho” pelo controle do tráfico de drogas na região.

Portanto, entendo legítima a prisão preventiva do paciente, não havendo que se falar em constrangimento ilegal,
porquanto lastreada em elementos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto.

Inclusive, vale frisar também que não procede substituir a preventiva por medidas alternativas a prisão (art. 319 do CPP), pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de serem suficientes ao caso.

E mais, a substituição almejada encontra óbice, pois não por outra razão que o legislador dispôs que
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar” (CPP,art. 282, § 6º)”

Nesse sentido
:

“[...]3. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime supostamente perpetrado por ele (homicídio em concurso de pessoas praticado em razão de conflito entre facções criminosas rivais) e do risco de reiteração delitiva, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador da decretação do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública. [...](N.U 1017531-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 26/08/2023)”

“[...] A gravidade concreta do crime, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para assegurar a ordem pública e a instrução criminal. Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas. Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizem a restituição de seu status libertatis, quando subsistem nos autos os requisitos da medida excepcional. (N.U 1016391-30.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 25/08/2023)”

Assim, obrigatório o conhecimento integral do presente
habeas corpus
e por não haver constrangimento ilegal a ser sanado, a
denegação
se impõe.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023